Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-72.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade de provas. Cerceamento de defesa. Oitiva de testemunha. Fração de aumento da pena-base. Causa de aumento.
1 – Não são nulas provas decorrentes da apreensão de drogas no interior de residência sem que haja mandado de busca e apreensão.
2 - Compete ao juiz, como destinatário final da prova, valendo-se de sua discricionariedade regrada, avaliar quais provas são pertinentes e úteis ao deslinde da causa.
3 – As infrutíferas tentativas de intimação das testemunhas arroladas pela defesa, que, na delegacia, declararam ter acompanhado a apreensão de drogas e dinheiro na residência do réu, não afrontam o princípio da ampla defesa, sobretudo se não resultou em prejuízo à defesa.
4 – O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 - Tráfico de drogas realizado no interior da residência, ainda que nas imediações de estabelecimento de ensino, sem prova da exposição dos frequentadores do estabelecimento, não autoriza a incidência da causa de aumento do art. 40, III, da L. 11.343/06.
6 – Apelação provida em parte.